Tribunal: STF
Processo: ARE 1476259
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL Auxiliar de Serviços Gerais. Pleito de aposentadoria especial com integralidade e paridade remuneratória. Aposentadoria especial. Cabimento. Lei Complementar nº 1.354/20 regulamentando a concessão de aposentadorias, dentre elas a especial posterior à aquisição do direito à aposentadoria especial pela autora. Nova norma não incide sobre fatos pretéritos. Regra do regime geral de previdência social (Lei Federal nº 8.213/91) aplicável supletivamente aos estatutários, em face da ausência de norma específica à época da aquisição do direito à aposentadoria especial. Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho LTCAT comprova a exposição da autora, lotada no Hospital Regional de Assis, a agentes nocivos no desempenho de suas funções de forma contínua, por mais de 25 anos. Atendidos os requisitos do art. 57 da Lei nº 8.213/91. Concessão que se impõe. Integralidade e paridade remuneratória. Possibilidade. Ingresso no serviço público antes da EC nº 41/03. Direito à integralidade e paridade remuneratória sem a necessidade de se observar a regra de transição prevista na EC nº 47/05. Abono de permanência. Devido desde quando adquirido o direito à aposentadoria especial, até a efetiva aposentadoria. Pagamento retroativo desde o pedido administrativo. Descabimento. Autora continuou em atividade. Indevida percepção cumulada de remuneração e proventos. Precedentes. Nego provimento ao reexame e ao apelo da FESP. Provido, em parte, o da autora” (eDOC 13 – ID: 60612832, p 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 40, §§ 1º, 3º, 4º, III, 8º, 10 e 17, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o recebimento de adicional de insalubridade não conduz automaticamente ao direito à aposentadoria especial, sendo necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais específicos do afastamento (eDOC 15 – ID: e65ef930, p. 18).



    Argumenta-se que a comprovação da efetiva exposição será feita mediante laudo técnico específico para fins de aposentadoria especial obtido pelo órgão de recursos humanos da Secretaria de origem ou da autarquia, nos termos da legislação aplicável (...) e que (...) cabe aos órgãos de recursos humanos da Administração Direta e das Autarquias instruir os processos relativos à concessão da aposentadoria especial, inclusive no que se refere à obtenção de laudo técnico específico para esse fim, cuja expedição deve ser feita por perito médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho (eDOC 15 – ID: e65ef930, p. 20).



    Aduz-se que a parte contrária, no caso, não se desincumbiu do ônus de provar o cumprimento dos requisitos mencionados (eDOC 15 – ID: e65ef930, p. 23).



    Alega-se, ainda, que não subsiste o direito da recorrida ao cálculo dos proventos da aposentadoria com base na integralidade e na paridade. 



    Argumenta-se que, com o advento da Emenda Constitucional nº 41/03, tal qual a integralidade, a paridade não mais subsistem, exceto nos casos das aposentadorias concedidas com base nos artigos 3º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/03 (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19) e do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05 (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19) (eDOC 15 – ID: e65ef930, p. 37).



    Requer-se, assim, que os benefícios sejam reajustados com base na atual redação do art. 40, § 8º, da Constituição Federal.



    É o relatório.



    Decido. 



    Com razão a recorrente. 



    O Tribunal de origem consignou que, à época do preenchimento dos requisitos para aposentadoria pela recorrida, não havia norma regulamentadora da aposentadoria especial, motivo pelo qual deveriam incidir as regras aplicáveis em favor dos trabalhadores sujeitos ao Regime Geral de Previdência Social. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “2. Nego provimento ao reexame e ao apelo da FESP. Dou provimento, em parte, ao apelo da autora. 



    Quanto à aposentadoria especial. 



    Inicialmente, importante assentar a inaplicação da Lei Complementar nº 1.354, de 06.03.20 "... que dispõe sobre aposentadorias, dentre elas, a especial, e pensões do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos ocupantes de cargo efetivo" ao caso. 



    Tal norma passou a vigorar em março de 2020, quando a autora já havia adquirido (em novembro de 2019) o direito à aposentadoria especial. 



    Não há retroatividade de lei.



    (...)



    Ora, a nova norma estabelecendo a regra de transição para concessão de aposentadoria especial e fixando o cálculo do benefício (art. 13 da LC nº 1.354/20) não incide sobre fatos pretéritos. 



    Estabelecida a premissa, tem-se que a autora faz jus à aposentadoria especial. 



    Apresenta-se como auxiliar de serviços gerais da rede pública estadual de saúde, prestando serviços no Hospital Regional de Assis, desde 17.07.94, pretendendo aposentadoria especial, nos termos da Lei Federal nº 8.213/91, aqui aplicável por força da Súmula nº 33 do STF. 



    Com razão. 



    Inicialmente, registre-se incidir no caso posicionamento do Colendo Supremo Tribunal Federal, assentado em mandado de injunção (MI nº 721-7/DF) entendendo cabível, à falta de norma regulamentadora, aposentadoria especial de servidor público, com aplicação supletiva do art. 57 da Lei Federal nº 8.213, de 24.07.91, já que, como antecipado, a norma regulamentadora dos servidores estaduais Lei Complementar nº 1.354/20 é posterior a aquisição do direito da autora à aposentadoria especial (ocorrida em novembro de 2019).



    (...)



    Assim, repita-se, a ausência de norma regulamentadora da aposentadoria especial aos servidores estaduais à época da aquisição, pela autora, do direito à aposentadoria, permite a aplicação do disposto no art. 57 da Lei Federal nº 8.213/91.



    (...)



    Requisitos cumpridos, conforme Laudos Técnicos das Condições do Ambiente de Trabalho LTCAT elaborados por Engenheiro Civil da Segurança do Trabalho, nos quais constou a descrição detalhada acerca dos riscos ocupacionais circundantes à profissão exercida, máxime no Hospital Regional de Assis (fls. 36/45). 



    Inexistem dúvidas, portanto, quanto ao atendimento, pelo autor, dos requisitos do art. 57 da Lei Federal nº 8.213/91.



    Desenvolveu ela suas atividades por mais de 25 anos de forma não ocasional e nem intermitente exposta a riscos biológicos. 



    Faz jus, portanto, a aposentadoria especial” (eDOC 13 – ID: 60612832, p. 3-7)  



    Ato Contínuo, com relação à integralidade e à paridade, anotou que a orientação firmada naquela Corte é de que os servidores admitidos antes da edição das Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003 possuem direito à antiga forma de cálculos dos proventos de aposentadoria, sem necessidade de se demonstrar o preenchimento das regras de transição correspondentes. A respeito, eis um trecho do acórdão impugnado:  



    “b) Quanto à integralidade e paridade.



    O tema aposentadoria especial, com integralidade e paridade remuneratória não é novo e reiteradas vezes decidi, ainda que minoritariamente, seguindo a orientação da Suprema Corte, pela necessidade de observância das regras de transição previstas na EC nº 47/05 para fins de concessão de aposentadoria especial com integralidade de provento e paridade de reajuste, aos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/03, porém adquiriram direito à aposentadoria após a vigência dela (AC nº 1.020.469-40.2016.8.26.0309 voto vencido em 18.12.17; AC nº 1.049.898-44.2016.8.26.0053 voto vencido em 18.12.17 e AC nº 1.001.630-27.2016.8.26.0483 voto vencido em 18.12.17), como no caso dos autos. 



    No âmbito da Seção de Direito Público desta Eg. Corte de Justiça o entendimento majoritário reconhece, aos servidores ingressantes no serviço público antes das EC nºs. 20/98 e 41/03, o direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade remuneratória, sem a necessidade de se observar a regra de transição imposta pela EC nº 47/05 (AC nº 1.053.471-85.2019.8.26.0053 v.u. j. de 18.06.20 Rel. Des. ALIENDE RIBEIRO; AC nº 1.015.371-95.2018.8.26.0053 v.u. j. de 04.03.20 Rel. Des. FRANCISCO BIANCO; AC nº 1.059.608-83.2019.8.26.0053 v.u. j. de 05.06.20 Rel. Des. ATONIO CELSO FARIA, dentre outros no mesmo sentido). 



    Essa também a posição majoritária desta C. 6ª Câmara de Direito Público (AC nº 1.028.792-61.2021.8.26.0405 v.u. j. de 08.05.23 Rel. Des. ALVES BRAGA JUNIOR; AC nº 1.025.503-89.2020.8.26.0071 v.u. j. de 14.03.23 Rel. Des. SIDNEY ROMANO DOS REIS; AC nº 1.016.124-55.2020.8.26.0482 v.u. j. de 09.01.23 Rel. Des. MARIA OLÍVIA ALVES; AC nº 1.022.479-85.2015.8.26.0602 v.u. j. de 02.06.22 Rel. Des. MAURÍCIO FIORITO; AC nº 1.032.483-43.2019.8.26.0053 v.u. j. de 23.10.20 Rel. Des. SILVIA MEIRELLES).



    Assim, ressalvando meu entendimento pessoal sobre o assunto, em respeito ao princípio da colegialidade, adiro ao posicionamento majoritário desta C. 6ª Câmara de Direito Público, no sentido de reconhecer, aos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/03, o direito à aposentadoria especial, com integralidade e paridade remuneratória, sem a necessidade de ser observar a regra de transição imposta pela EC nº 47/05, ainda que tenham cumprido os requisitos para a inatividade depois dessa regra. 



    No caso, tendo a autora ingressado no serviço público em 17.07.94 (fl. 35), antes, portanto, da EC nº 41/03, faz jus a aposentadoria especial com integralidade e paridade remuneratória. 



    Nesse ponto, merece acolhimento o apelo da autora” (eDOC 13 – ID: 60612832, p. 3-7)  



    Assim, verifica-se que, neste último ponto, o acórdão do Tribunal de origem destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Efetivamente, no julgamento do RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, paradigma do tema 139 da repercussão geral, assentou-se que os servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005.Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. III - Recurso extraordinário parcialmente provido” (RE 590260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 23.10.2009)  



    Assim, mostra-se necessário o retorno dos autos para que o Tribunal de origem possa readequar seus fundamentos ao precedente desta Corte constitucional, de maneira a observar a necessidade do preenchimento das regras de transição previstas na Emenda Constitucional nº 47/2005.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para cassar o acórdão do Tribunal de origem (eDOC 13 – ID: 60612832) e determinar que outro julgamento seja realizado, de maneira a observar as diretrizes fixadas no julgamento do tema 139 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente